Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS JÁ JULGADAS EM HABEAS CORPUS. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE APÓS EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CRIMES COMETIDOS NA VIGÊNCIA DE LEI ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual condicionou a análise do pedido de benefícios externos à realização do exame criminológico.
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a admissibilidade de matéria recursal já apreciada em sede de habeas corpus; (ii) se é possível condicionar a análise do pedido de benefícios externos à realização do exame criminológico e (iii) se as alterações trazidas pela Lei no 14.843/2024 podem ser aplicadas retroativamente ao caso concreto.
III – Razões de decidir:
3. Não se conhece de matéria recursal já julgada em sede de habeas corpus, sob pena de violação à coisa julgada.
4. A exigência de exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 não pode retroagir para alcançar condenações anteriores à sua vigência, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e artigo 2o do Código Penal), conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.
IV – Dispositivo:
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.